Tribunal: TJDFT
Processo: 0700508-44.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700508-44.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SHOPCOLOR COMERCIO ELETRÔNICO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS DIFAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE SITUADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. DECLARAÇÃO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 213 DO STJ. TRIBUTO INDIRETO. ART. 166, CTN. SÚMULA 546 DO STF. 1. Para fins de impetração de mandado de segurança visando a proteger direito líquido e certo de não recolher ICMS DIFAL aos cofres do Distrito Federal, incumbe ao impetrante apresentar prova pré-constituída de que efetivamente recolhe diferencial de alíquota do ICMS aos cofres distritais. Logrando a impetrante, empresa sediada em outra unidade da federação, apresentar prova documental de pagamento do ICMS ao Distrito Federal, rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita. 2. Carece de amparo legal o pedido de suspensão do feito até o trânsito em julgado do acórdão proferido em repercussão geral. 3. Em mandado de segurança, não se pode discutir, concretamente, a compensação patrimonial a ser efetuada entre valores que foram pagos e eventuais débitos tributários do impetrante, em vista da vedação contida nos Enunciados no 269 e 271 da Súmula do STF. 4. Porém, é possível declarar-se o direito do impetrante de obter a compensação tributária em via própria, atendidos os requisitos legais, nos termos do Enunciado no 213 da Súmula do STJ (“o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária”). 5. Tratando-se o ICMS de tributo indireto, o direito da impetrante de reaver o que foi pago está condicionado à comprovação de não repasse do encargo financeiro ou de expressa autorização daquele que efetivamente o suportou. Inteligência do art. 166 do CTN e da Súmula 546 do STF. 6. Apelos e remessa necessária conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 166 do Código Tributário Nacional, e 485 do CPC, sustentando que o direito à restituição do ICMS pressupõe o cumprimento dos requisitos legais e que, sendo o ICMS um tributo indireto, a sua restituição ou compensação requer a comprovação de ausência de repasse do encargo financeiro ou de expressa autorização daquele que efetivamente o suportou; c) artigo 927, inciso IV, do Código de Processo Civil, aduzindo que eventual concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. Conclui que a manutenção do julgado fere enunciados sumulares dos tribunais superiores. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tendo a Corte estadual apreciado todas as questões relevantes alegadas na defesa das teses das partes, não mais dela se exigindo para o devido atendimento ao disposto no art. 489 do CPC. Não há, pois, quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.” (AgInt no AREsp n. 1.915.052/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 2/6/2022.). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao indicado malferimento do artigo 166 do CTN. Isso porque o recorrente afirma que a parte recorrida não teria comprovado a ausência de repasse do encargo financeiro relativo ao tributo. O acórdão combatido, por sua vez, clara e expressamente pontua que a recorrida “logrou a impetrante anexar aos autos prova documental de que se trata de pessoa jurídica sediada em Araçatuba/SP (ID 30365854) e que paga aos cofres do Distrito Federal o “ICMS Consumidor Final Não Contribuinte Outra UF por Operação”, cujo código é 100102, conforme se observa das guias e comprovantes de recolhimento de tributos estaduais (GNRE) de ID 30365855 a 30366611” (ID 35174772). Desse modo, consoante iterativo entendimento do STJ, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, se as razões recursais apresentadas pelo recorrente estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, não é possível conhecer do recurso especial, por aplicação dos óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.931.517/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial quanto à apontada ofensa do artigo 927 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no REsp n. 1.962.563/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022.). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.934.602/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009